Tribunal: TJDFT
Processo: 0747453-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747453-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RODISON AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto por RODISON AGUIAR BARBOSA contra decisão (ID 65924981 - págs. 551/552), do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de estudo externo formulado pelo agravante, ao fundamento da ausência do requisito subjetivo previsto na Lei específica para a concessão do benefício, em razão de cometimento de falta média menos de 3 meses antes do pedido. Na petição de ID 66215509, a defesa requer a desistência do recurso, em razão da superveniente perda do objeto, uma vez que a turma do curso na qual o apenado pretendia estudar, já teria sido formada. Considerando a manifestação do requerente, HOMOLOGO, o pedido de desistência, para que surta os jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Dê-se ciência ao MPDFT. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após as providências de praxe, arquivem-se estes autos. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator